Tribunal: TJBA
Processo: 0158700-23.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0158700-23.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FAELBA - FUNDACAO COELBA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Advogado(s): ERIKA CASSINELLI PALMA APELADO: ENEAS COSTA DOS SANTOS Advogado(s):MARIA GUALBERTO DANTAS registrado(a) civilmente como MARIA GUALBERTO DANTAS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS CONTRIBUIÇÕES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 289 DO STJ. INDEXADOR APLICÁVEL. IPC DA CADERNETA DE POUPANÇA. MÉTODO ATUARIAL. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DEFINITIVO DO VÍNCULO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO COMO ASSISTIDO. TEMAS REPETITIVOS 511, 512, 514 E 943 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível interposta por entidade de previdência privada contra sentença que determinou a restituição das contribuições realizadas por participante assistido durante o período em que manteve vínculo trabalhista com a patrocinadora. A controvérsia envolve o método de cálculo e os critérios de correção monetária aplicáveis à restituição, notadamente a utilização do índice IPC como fator de correção. O juízo de origem reconheceu o direito do autor à devolução integral das contribuições, corrigidas pelo IPC, com compensação da reserva matemática recebida. 2. O recurso é conhecido, por ser tempestivo, com preparo devidamente recolhido, partes legítimas e regularmente representadas. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a restituição das contribuições em previdência privada deve ser realizada com correção monetária plena por índice que reflita a real inflação do período, conforme Súmula 289/STJ e Temas Repetitivos 511, 512 e 514. 4. O IPC é o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda, sendo o parâmetro adequado para correção das contribuições devolvidas ao participante, inclusive com inclusão dos expurgos inflacionários. 5. A metodologia atuarial prevista na nota técnica JM 1191/99 pode ser considerada para fins de cálculo, mas não pode servir como limitador que obste o direito à restituição integral das contribuições vertidas. 6. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade de critérios técnicos e atuariais desde que razoáveis e não contrários ao direito do participante à devolução plena dos valores pagos, respeitado o equilíbrio financeiro e atuarial do plano (REsp 1.125.913/RS; AgRg no Ag 1.406.615/RS). 7. Na fase de liquidação, os valores a serem restituídos devem ser corrigidos individualmente até o efetivo pagamento, sendo compensados pelos montantes já recebidos a título de reserva matemática, igualmente corrigidos. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0158700-23.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante FAELBA - FUNDACAO COELBA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e como apelado ENEAS COSTA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, na forma do voto da Relatora.